Tribunal: TJMT
Processo: 1018479-98.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018479-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON SANTANA DE ASSIS - CPF: 459.750.781-72 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por WILSON SANTANA DE ASSIS. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigíveis faturas de energia referentes a janeiro e maio de 2024, sob alegação de cobrança indevida por recuperação de consumo com base em procedimento unilateral, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00. A apelante sustenta a regularidade do procedimento com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e nega ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por recuperação de consumo com base exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de prova técnica independente e sem comprovação da ciência prévia do consumidor, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não sendo apta a gerar obrigação de pagamento.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 autoriza a distribuidora a apurar irregularidades no consumo, mas exige o respeito ao devido processo administrativo, à transparência e à possibilidade de defesa do consumidor, especialmente em razão da sua vulnerabilidade.

A jurisprudência do STJ e do TJMT entende que a cobrança indevida por consumo supostamente não registrado, quando baseada em provas unilaterais e sem observância dos procedimentos normativos, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O valor de R$ 9.000,00 arbitrado a título de dano moral mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e deve ser reduzido para R$ 1.500,00, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo é indevida quando fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção unilateral, desacompanhado de prova técnica independente e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

A falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida por suposto desvio de energia elétrica caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por WILSON SANTANA DE ASSIS, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O juízo de primeiro grau, em sentença (ID. 279637396), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de janeiro e maio de 2024 (nos valores de R$ 95,05, R$ 2.861,10, R$ 2.725,00 e R$ 968,40), sob fundamento de cobrança indevida por recuperação de consumo, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, além de custas e honorários fixados em 15% sobre a condenação.

Inconformada, a parte ré apelou (ID. 181031693), alegando a regularidade dos procedimentos administrativos, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, considerando que foi constatado desvio de energia por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo sido respeitado o contraditório, inclusive com a notificação do consumidor e possibilidade de recurso administrativo.

Argumenta que não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos nem interrupção no fornecimento de energia, razão pela qual entende inexistente o dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de valores referentes à recuperação de consumo supostamente apurada por inspeção técnica e sua repercussão na responsabilização civil por danos morais.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o juízo singular compreendido que a concessionária não logrou demonstrar, de modo cabal, que o consumidor teve ciência prévia e oportunidade efetiva de defesa antes da cobrança, tampouco comprovou a regularidade do procedimento com laudo técnico pericial independente, o que se exige diante da vulnerabilidade do consumidor e da natureza unilateral do TOI.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, de fato, permite à distribuidora apurar irregularidades e promover a cobrança do consumo supostamente não registrado. Todavia, tais medidas devem observar estritamente o devido processo legal administrativo, o contraditório e a transparência, sob pena de nulidade da cobrança.

Nesse contexto, é reiterada a jurisprudência do STJ:

“A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção unilateral, desacompanhado de elementos técnicos ou periciais robustos, viola o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, sendo indevida a cobrança e caracterizando o dano moral” (STJ, AgRg no AREsp 901.823/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/04/2016).

No mesmo sentido, a Corte de Justiça possui julgados afirmando a necessidade de cautela nas cobranças por recuperação de consumo, sobretudo quando inexistente prova inequívoca da ciência e concordância do consumidor com os valores apurados, vejamos:.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...]
Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...] 3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.” (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a condenação por danos morais imposta pela sentença de primeiro grau, uma vez que restou comprovada a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, em desrespeito ao prazo mínimo legal previsto no artigo 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997.

Ademais, a sentença fundamenta-se também nos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, ao reconhecer o caráter essencial do serviço de energia elétrica e o abalo gerado ao consumidor diante de cobrança elevada e potencialmente arbitrária.

Com relação ao valor arbitrado a título de dano moral (R$ 9.000,00) mostra-se desproporcional dada às peculiaridades do caso concreto, comportando redução.

Embora se reconheça a ocorrência do dano extrapatrimonial, o montante arbitrado mostra-se excessivo), o que impõe sua redução para R$ 1.500,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c
Danos

Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
CORTE
REALIZADO ANTES DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997 –
DANO

MORAL
– OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.1. A suspensão indevida do fornecimento de
energia
elétrica, em desatenção ao prazo mínimo legal de 60 (sessenta) dias do reaviso estabelecido na Lei Estadual nº 6.942/1997, mesmo diante de inadimplência do consumidor, configura ato ilícito e enseja reparação por
danos

morais
.
2. Considerando que a interrupção perdurou por poucas horas no mesmo dia, impõe-se a readequação do valor fixado a título de indenização, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Mantida a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, conforme §2º do art. 85 do CPC/15. 4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.- (N.U 1021033-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 1.500,00, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025